Tribunal: STF
Processo: HC 199597
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ellen Terezinha de Resende e outro, em favor de Joaquim Carlos Correa Filho, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior do STJ, nos autos do HC 644.976/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “A hipótese é de habeas corpus impetrado em favor de Joaquim Carlos Correa Filho - preso em flagrante em 26/4/2020 e condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 004020002194-3 - 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Araxá/MG - fls. 199/206) - contra decisão de Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que indeferiu a liminar em writ lá deduzido (HC n. 1.0000.21.017157-5/000 - fl. 20), preservando a custódia cautelar. 
    Em sede de liminar almejam os impetrantes seja assegurado ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade. Já no mérito requerem a substituição do regime inicial de cumprimento de pena por regime menos gravoso e, consequente diminuição da pena, pois seu respectivo fundamento é a agravante da reincidência devido à condenação no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 17). É o relatório ”. (eDOC 5)
    No STJ, foi deferida a liminar apenas para determinar ao Juízo de primeira instância que se manifestasse e, em seguida, o Ministério Público Federal. 
    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei que o paciente impetrou agravo regimental ainda não apreciado pelo colegiado, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “O Magistrado, ao prestar as informações de praxe, esclareceu sobre a manutenção da prisão preventiva do paciente, aduzindo que: 
    "(...) segundo as peças de informação que se encontram nos autos, o denunciado supostamente mantinha em deposito para fins de comercialização, 05 porções de substancia entorpecente vulgarmente chamada de maconha, com peso bruto total de 809,78 gramas. Além disso, cuida-se de reincidente e que segundo relato dos policias que participaram da prisão preventiva, ele estava guardando drogas para outro individuo, o que aponto no sentido de possível existência de esquema criminoso (...)" (Ordem n° 06). 
    Tais fatos configuram a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública.
    Mutatis mutandis reza o art. 387 e seu novel parágrafo único do CPP: 
    Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: Omissis. Parágrafo único. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. (Incluído pela Lei 11.719 de 2008) 
    Tal dispositivo é mais consentâneo com o princípio constitucional da presunção de inocência - insculpido no art. 5º, inciso LVII - e também com o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz, que impõe a fundamentação a todas as decisões judiciais - inscrito no inciso IX do art. 93 da Carta Magna. 
    Destarte, há a devida fundamentação, com supedâneo no art. 312 do CPP, segundo a concepção do Magistrado, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva. 
    Quanto à necessidade de modificação do regime de cumprimento de pena do paciente, alegado na impetração, sua analise implica, necessariamente, recurso próprio, neste caso, a apelação criminal. 
    Saliente-se que, o colendo STF, por maioria dos votos, no julgamento do HC n.º 109.956/PR, noticiado no Informativo nº 674 do STF, consolidou o entendimento de inadmissibilidade do Habeas Corpus quando cabível recurso próprio: 
    "É inadmissível impetração de Habeas Corpus quando cabível recurso ordinário constitucional. Com base nessa orientação e na linha do voto proferido pelo Min. Marco Aurélio no caso acima, a 1ª Turma, por maioria, reputou inadequada a via do Habeas Corpus como substitutivo de recurso. Vencido o Min. Dias Toffoli, que se alinhava à jurisprudência até então prevalecente na 1ª Turma e ainda dominante na 2ª Turma, no sentido da viabilidade do writ. (HC 109956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 07.08.2012)" 
    Por fim, consigna-se que a possibilidade de cumprimento de pena em regime domiciliar é matéria afeta a execução criminal, sendo impossível sua analise, eis que o remédio heróico também não é o meio adequado para a solução de questões específicas relativas à execução”. (HC n. 1.0000.21.017157-5/000, consulta ao site do TJMG)
    Da leitura dos autos e da decisão, nos limites cognitivos desta via e dos óbices formais aplicáveis, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), não vislumbro manifesta ilegalidade.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente